Tribunal: TJDFT
Processo: 0726090-11.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. LOCAÇÃO. RESCISÃO CONTRATUAL. REPAROS NO IMÓVEL. RESCISÃO ANTECIPADA. MULTA CONTRATUAL. DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta em face da sentença que julgou procedente a Ação de Cobrança proposta e improcedente a reconvenção.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir se é devida em desfavor da parte locadora a multa por rescisão antecipada imotivada do contrato de locação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Incontroverso nos autos que, por iniciativa do locador, o contrato de locação foi rescindido antes do prazo.
4. No caso dos autos, o locador alega violação às disposições da convenção condominial, notadamente a de não perturbar o sossego alheio. O ônus da prova, nesse caso, pertence à parte autora, nos termos do art. 373, I, do CPC. Não se desincumbiu. As notificações por escrito e mensagens alegadas no comunicado de rescisão não foram acostadas aos autos. Desse modo, tendo em vista que não se desincumbiu de seu ônus, considerar-se-á que a rescisão do contrato de locação de seu de forma imotivada.
5. Considerando que o locador denunciou o contrato de locação antes de seu termo sem motivo comprovadamente justificado, incide no pagamento da multa prevista no art. 4o da Lei no 8.245/1991 e na cláusula vigésima do contrato de locação.
6. Já com relação ao pedido de compensação, esta trata-se de matéria que carece de expressa alegação e pedido da parte interessada, não bastando, para tanto, a mera alegação de que teria direito ao recebimento da multa contratual. Assim, sob pena de violação ao contido nos arts. 141 e 492 do CPC, não se mostra possível, neste momento processual, a determinação da compensação almejada.
7. Destaque-se que, nos termos do art. 525, VII, do CPC, a compensação poderá ser alegada pela parte ré em Impugnação ao Cumprimento de Sentença, sendo que a presente decisão não obsta que a ré suscite tal matéria em sede de Cumprimento de Sentença e esta venha a ser eventualmente reconhecida pelo Juízo de origem.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada.
___________
Dispositivos relevantes citados: lei no 8.245/1991, art. 4o e 54-A, § 2o; CPC, arts. 141, 373, 492 e 525, VII.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão no 1966319 de relatoria do Desembargador Fábio Eduardo Marques na 5a Turma Cível.